Tribunal: TJPA
Processo: 0800491-86.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800491-86.2020.8.14.0040

APELANTE: SUZANA DARLEY CARVALHO COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PREQUESTIONAMENTO FICTO NOS TERMO DO ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 9662573, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. ERRO DE CAPITULAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1° DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do processo por falta de interesse processual, mas sim por abandono da causa. Artigo 485, inciso III do CPC.

2. Nas hipóteses de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. Artigo 485, §1º do CPC.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Resumidamente, a embargante aduz que opôs embargos declaratórios para fins de prequestionamento e erro material.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 10117919.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

Conforme relatado, o embargante aduz que os declaratórios são para fins de prequestionamento e erro material, uma vez que a sentença foi extinta sem resolução de mérito.

Analisando o recurso, não há que se falar em erro material, eis que a sentença foi anulada e em razão disso é irrelevante se a decisão de extinção foi com ou sem resolução de mérito. Ademais, denota-se das razões recursais que a pretensão é rediscutir a matéria examinada no acórdão embargado, o que é inviável.

Em relação ao prequestionamento, também sem razão e não merece maiores considerações eis que o prequestionamento é império de lei, posto que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, basta a simples oposição dos aclaratórios para que a matéria esteja prequestionada.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 10/11/2023